Tribunal: TJBA
Processo: 0500523-98.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500523-98.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CEREALISTA GRAO DE OURO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES. CONDIÇÕES DA AÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. ART. 1.013, §1º, CPC. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO ANTIECONÔMICA. RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR ÍNFIMO. EXTINÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL E DE REFORMATIO IN PEJUS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal. A decisão agravada, contudo, alterou o fundamento da extinção, que originalmente se baseava em abandono processual, para ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, dado o baixo valor da causa. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em verificar: a) a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; b) a suposta prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, que estabelece critério de valor diverso para o ajuizamento de execuções fiscais, sobre as diretrizes fixadas pelo Poder Judiciário; e c) a ocorrência de violação ao princípio do contraditório ou de reformatio in pejus (reforma para pior) pela modificação do fundamento da sentença em sede de decisão monocrática. III. Razões de decidir É legítima a extinção de execução fiscal de valor reduzido em razão da ausência de interesse de agir, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184. A movimentação da máquina judiciária para a cobrança de créditos de valor irrisório, cujo custo de processamento supera o benefício econômico almejado, revela-se contrária ao princípio constitucional da eficiência administrativa, tornando inútil o provimento jurisdicional. A existência de lei municipal que estabelece um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não impede que o Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, analise as condições da ação, como o interesse de agir. A referida norma vincula a atuação administrativa do ente municipal, mas não subtrai do Judiciário a prerrogativa de avaliar a utilidade e a necessidade do processo em cada caso concreto, com base em parâmetros de razoabilidade e eficiência, conforme orientação da Suprema Corte. Não se configura reformatio in pejus ou ofensa ao contraditório a alteração do fundamento jurídico para a extinção do processo em grau recursal, quando o resultado prático para o recorrente permanece o mesmo. Em decorrência do efeito devolutivo em profundidade do recurso de apelação, previsto no artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, o tribunal pode examinar todas as questões suscitadas, ainda que não decididas, para manter o dispositivo da sentença por outra razão. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF, independentemente de previsão em lei municipal que estabeleça um valor mínimo para o ajuizamento, pois a análise das condições da ação, incluindo a eficiência e a utilidade do provimento jurisdicional, compete ao Poder Judiciário. 2. A alteração do fundamento da extinção do processo em grau de recurso, de abandono da causa para ausência de interesse de agir, não configura reformatio in pejus quando o resultado prático para o recorrente é o mesmo, em virtude do efeito devolutivo em profundidade do recurso de apelação." ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04